Tribunal: TRF3
Processo: 5011207-88.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
52/608)

5011207-88.2024.4.03.6000

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011207-88.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: CREUZA FONSECA DE ARRUDA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO - SP241307-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA CASTRO DE CARVALHO - DF73388-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985. EFEITOS DA COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. ACORDO ADMINISTRATIVO SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 550/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.102/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo, fixada verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Definir se o alcance da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 tem abrangência nacional ou limita-se aos servidores lotados na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, área de competência territorial do órgão prolator; bem como se é válida a comprovação do pagamento de transação extrajudicial referente ao reajuste de 28,86%, sem o termo formal do acordo administrativo, homologado em Juízo.

III. Razões de decidir

3. Da leitura dos pedidos da inicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 não é possível extrair qualquer limitação de abrangência territorial da coisa julgada na ação civil pública, por ausência de menção expressa neste sentido. A relação apresentada pelo Ministério Público Federal, em aditamento, somente indicou os órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda, sem restrição geográfica, sendo apontados os endereços das respectivas regionais em Mato Grosso do Sul apenas para indicar os endereços locais em que poderiam ser citados e intimados, sem que se permita extrair de tal providência qualquer limitação territorial da pretensão. Tampouco o título executivo judicial possibilita tal interpretação, pois igualmente sentença, acórdãos e decisões posteriores não fizeram nenhuma restrição expressa aos limites territoriais de sua eficácia.

4. Conquanto o artigo 16 da Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei 9.494/1997, estivesse vigente à época do ajuizamento da ação em 18/09/1997, da sentença em 02/07/2001 e do trânsito em julgado em 02/08/2019, é certo que, em 08/04/2021, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade da limitação territorial automática das sentenças proferidas em ações civis públicas, repristinando expressamente a redação original daquele artigo legal.

5. A despeito da aplicação imediata e vinculante do Tema 1.075/STF, acrescente-se que, na espécie, o título executivo judicial sequer mencionou o artigo 16 da Lei 7.347/1985, o que dispensa categoricamente a necessidade de sua desconstituição por meio de ação rescisória, nos termos do artigo 535, § 8o, do CPC e Tema 733/STF, pois tal providência restringe-se às hipóteses de coisa julgada inconstitucional, cujo título tenha sido fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, o que não é o caso em questão.

6. O disposto no artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 ou a tese fixada no Tema 499/STF somente se aplica às ações coletivas, de rito ordinário, ajuizadas por associações civis na condição de representantes processuais de seus associados, em nome destes e na defesa dos interesses destes, mediante respectiva autorização e relação nominal, enquanto nas ações civis públicas, como no caso, entre outras ações coletivas (ações coletivas do CDC e mandados de segurança e injunção coletivos), o legitimado atua como substituto processual, em nome próprio e na defesa de direito alheio, dispensadas autorização dos membros da categoria ou apresentação de relação nominal dos substituídos.

7. Não socorre aos executados eventual invocação da decisão proferida em abril de 1997 na ADI 1.576 MC, que validou naquela ocasião a restrição dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, pois restou absolutamente superada pela evolução jurisprudencial vinculante da Suprema Corte.

8. No que se refere à transação extrajudicial para recebimento de tais valores, firmada antes do ajuizamento da presente demanda, cumpre destacar que o cotejo da MP 2.169-43/2001 (fruto de longa cadeia de reedições originada na MP 1.704/1998) com a tese fixada pela Corte Superiorno julgamento do REsp 1.925.194 (Tema 1.102) revela que, para servidores que haviam ajuizado ação individual com pleito de reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993), as transações administrativas ocorridas até 19/05/1999 exigiam homologação judicial com a respectiva prova ou, na impossibilidade, que fossem deduzidos os pagamentos comprovados pelas fichas financeiras do SIAPE; enquanto que, para transações extrajudiciais posteriores a tal data, a juntada de documentos do SIAPE seria suficiente para comprovar a celebração da avença, nos termos do artigo 7°, § 2°, da MP 2.169-43/2001.

9. Distinta, porém, é a situação do servidor que não ajuizou ação individual, mas foi beneficiado por ação coletiva, celebrando acordo administrativo. Em tais casos, a ausência de processo judicial torna inviável a sujeição do acordo à homologação judicial, formalidade que, portanto, fica dispensada, conforme decidiu a Corte Superior no julgamento do REsp 1.318.315 (Tema 550). Assim, para acordos administrativos que não tiveram origem em ação individual, como no caso, extratos e fichas financeiras são admitidos como prova do pagamento administrativo da transação extrajudicial, independentemente da data em que celebrados.

10. Na espécie, não há notícia de que a parte exequente tenha ajuizado ação individual e, apesar de não ter sido juntado o documento de transação extrajudicial, constam dos autos fichas financeiras do SICAP que comprovam o recebimento da vantagem administrativa de 28,86%, situação que afasta a incidência do Tema 1.102/STJ, atraindo a aplicação do Tema 550/STJ, para reputar válida e suficiente tal documentação como prova do acordo administrativo celebrado, hipótese expressamente excluída do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000.

11. A propósito, conforme já decidiu esta Corte, “ao celebrar o acordo, o demandante expressamente anuiu com os valores então apresentados, considerando a conveniência de recebê-los pela via administrativa, sem a necessidade de instaurar demanda judicial e suportar os encargos dela decorrentes” (ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025), razão pela qual não se cogita de insuficiência dos valores recebidos extrajudicialmente, não sendo, pois, devida nenhuma diferença a ser executada.

12. Nos termos do princípio da causalidade, a parte sucumbente deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo

13. Apelação desprovida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 16 da Lei 7.347/1985, com redação anterior e posterior às alterações da Lei 9.494/1997; 85, §§ 2o a 6o e 11, 98, § 3o, e 535, § 8o, do CPC; e 6o e 7o da MP 2.169-43/2001.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.075/STF; Tema 733/STF; Tema 499/STF; ADI 1.576 MC; ARE 1.585.247, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 19/02/2026; Tema 1.102/STJ; Tema 550/STJ; AgInt no REsp 1.841.604, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe de 27/4/2020; AgInt no AREsp 2.996.314, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 17/3/2026; AgInt no AREsp 2.993.227, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 25/3/2026; AgInt no AREsp 2.996.249, AgInt no AREsp 2.996.314, AgInt no AREsp 3.033.948, AgInt no AREsp 3.049.683; AREsp 2.971.025; AgInt nos EDcl no REsp 1.513.012, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8/5/2019; ApCiv 5005688-98.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, DJEN de 19/12/2025; ApCiv 5013196-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 24/03/2026; ApCiv 5006309-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, DJEN de 06/11/2025; ApCiv 5004082-69.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN de 23/05/2025; ApCiv 5002058-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN 13/03/2026; ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025; e ApCiv 5008102-06.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 15/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011207-88.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: CREUZA FONSECA DE ARRUDA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO - SP241307-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA CASTRO DE CARVALHO - DF73388-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação à sentença que, em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo, fixada verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Apelou a parte exequente, alegando, em suma, que: (1) houve violação à coisa julgada e preclusão, pois a extinção do feito com fundamento em suposto acordo extrajudicial, sem comprovação nos autos originários, caracteriza tentativa de alteração do teor de decisão transitada em julgado; (2) não foi observado o entendimento firmado no Tema 1.102/STJ, vez que, tratando-se de acordo extrajudicial celebrado anteriormente à MP 2.169-43/2001, a respectiva validade depende da apresentação do termo de transação homologado em Juízo e, no caso, não foi apresentado instrumento da transação extrajudicial ou qualquer outro documento que comprove a realização de acordo posterior à referida medida provisória; (3) nas telas do SIAPE apresentadas constam apenas informações funcionais, sem qualquer menção a pagamento do reajuste em discussão; (4) a demonstração de quitação não pode ser realizada por meio das fichas financeiras ou pela simples afirmação de pagamento administrativo; e (5) os valores pagos administrativamente são reduzidos e não repõem adequadamente as diferenças do período de janeiro de 1993 a junho de 1998, indicando que o reajuste não foi integralizado.

Houve contrarrazões pela UNIÃO, com preliminar de ilegitimidade ativa, por não comprovar a parte exequente enquadramento nos limites territoriais da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, no caso, discute-se se a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União “e suas administrações indiretas”, possui abrangência nacional ou está limitada a servidores com lotação geográfica no Estado de Mato Grosso do Sul, bem como se é válida a comprovação do pagamento de transação extrajudicial referente ao reajuste de 28,86%, sem o termo formal do acordo administrativo, homologado em Juízo.

Quanto à abrangência da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000, registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal foram assim descritos:

“Em termos definitivos, REQUER que seja reconhecido o direito dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas que lhe são vinculados - com exceção dos que sejam parte em outra demanda com idêntico objeto e não tenham requerido a suspensão da ação individual no prazo de trinta dias, contado da ciência da presente ação coletiva (art. 104, do Código de Defesa do Consumidor) - ao reajuste de 28,86%, decorrente da aplicação das Leis nos 8.622 e 8.627, de 1993, condenando os réus a implantar dito índice em caráter definitivo e a pagar as diferenças incidentes a partir de JANEIRO de 1993, incluindo gratificações, férias e 13o salário, com acréscimos legais, afora os encargos decorrentes do ônus da sucumbência.

Ainda, REQUER que seja reconhecido o direito dos ex-servidores públicos civis federais quais sejam, os exonerados e demitidos que pertenciam ao quadro de pessoal da demandada União Federal, onde mantinham vínculo legal, no período compreendido entre janeiro de 1993 até a data da desinvestidura do cargo, os quais fazem jus ao que está sendo pleiteado nesta ação - com exceção dos que já sejam parte em outra demanda com idêntico objeto e não tenham requerido a suspensão da ação individual no prazo de trinta dias, contado da ciência da presente ação coletiva (art. 104 do Código de Defesa do Consumidor) - ao reajuste de 28,86%, decorrente da aplicação das Leis nos 8.622 e 8.627, de 1993, condenando os réus a pagar as diferenças incidentes a partir de JANEIRO de 1993 até a data da desinvestidura do cargo, incluindo gratificações, férias e 13o salário, com acréscimos legais, afora os encargos decorrentes do ônus da sucumbência. REQUER a exclusão das pessoas, funcionários públicos federais, que já receberam o percentual, conforme relação.

Para tanto, REQUER a citação dos réus, na pessoa de seus representantes legais, nos termos e para os fins legais, conforme endereço oferecido no preâmbulo e protesta pela produção das provas que se fizerem necessárias.”

Como se observa, da leitura dos pedidos da inicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 não é possível extrair qualquer limitação de abrangência territorial da coisa julgada na ação civil pública, por ausência de menção expressa neste sentido

Em aditamento, o Ministério Público Federal apresentou relação dos órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda, sem restrição geográfica, sendo apontados os endereços das respectivas regionais em Mato Grosso do Sul apenas para indicar os endereços locais em que poderiam ser citados e intimados, sem que se permita extrair de tal providência qualquer limitação territorial da pretensão.

Tampouco o título executivo judicial possibilita tal interpretação, pois igualmente sentença (“Diante do exposto e por mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8622/93 e 8627/93”), acórdãos e decisões posteriores não fizeram nenhuma restrição expressa aos limites geográficos de sua eficácia.

Não obstante, a sentença ora recorrida fundamentou a limitação territorial de tal título executivo judicial nas disposições do artigo 16 da Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei 9.494/1997 (vigente à época do ajuizamento da ação em 18/09/1997, da sentença em 02/07/2001 e do trânsito em julgado em 02/08/2019), que prevê: “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

Porém, em 08/04/2021, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade da limitação territorial automática das sentenças proferidas em ações civis públicas, repristinando expressamente a redação original do artigo 16 da Lei 7.347/1985: “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). [...]”.

O artigo 16 da Lei 7.347/1985, em sua redação original, previa que "a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

A despeito da aplicação imediata e vinculante do Tema 1.075/STF, acrescente-se que, na espécie, o título executivo judicial sequer mencionou o artigo 16 da Lei 7.347/1985, o que dispensa categoricamente a necessidade de sua desconstituição por meio de ação rescisória, nos termos do artigo 535, § 8o, do CPC e Tema 733/STF, pois tal providência restringe-se às hipóteses de coisa julgada inconstitucional, cujo título tenha sido fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, o que, repita-se, não é o caso em questão.

Nem se alegue que a limitação territorial do presente título executivo judicial encontra amparo no artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 ou tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do RE 612.043 (Tema 499).

É que tal fundamentação somente se aplica às ações coletivas, de rito ordinário, ajuizadas por associações civis na condição de representantes processuais de seus associados, em nome destes e na defesa dos interesses destes, mediante respectiva autorização e relação nominal, enquanto nas ações civis públicas, como no caso, entre outras ações coletivas (ações coletivas do CDC e mandados de segurança e injunção coletivos), o legitimado atua como substituto processual, em nome próprio e na defesa de direito alheio, dispensadas autorização dos membros da categoria e apresentação de relação nominal dos substituídos:

AgInt no REsp 1.841.604, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe de 27/4/2020: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. INAPLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. ART. 5o, LXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DO STF. ART. 2o-A DA LEI No 9.494/97. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO COLETIVO AOS ASSOCIADOS FILIADOS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO ORDINÁRIA. DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O óbice previsto na Súmula no 7/STJ tem sido aplicado por esta Corte Superior nos casos em que o Tribunal de origem afasta a legitimidade ativa por não ser o exequente pertencente à categoria de oficial, mas de praça, razão pela qual não seria beneficiado pela decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509, impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ, hipótese diversa do presente caso, em que o Tribunal de origem afastou a legitimidade do exequente ao argumento de que o nome do agravado não constava da lista de associados juntada quando da impetração do mandado de segurança coletivo, e que a filiação somente ocorreu após a impetração do writ. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nomimal. Por tal razão, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a impetração do writ. 3. Inaplicável ao presente caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 612.043/PR (Tema no 499), pois trata exclusivamente das ações coletivas ajuizadas sob o rito ordinário por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5o, XXI, da Constituição Federal, hipótese em que se faz necessária para a propositura da ação coletiva a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para este fim, bem como lista nominal dos associados representados, nos termos do art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97. In casu, o processo originário é um mandado de segurança coletivo impetrado por associação, hipótese de substituição processual (art. 5o, LXX, da Constituição Federal), situação diversa da tratada no RE no 612.043/PR (representação processual). 4. Agravo interno não provido.”

Logo, por todos os ângulos enfocados, não procede a tese de que o título executivo judicial extraído da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS restrinja-se aos beneficiários lotados nos limites geográficos da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, vez que “a abrangência da coisa julgada nas ações civis públicas é determinada pelo pedido e pelas pessoas afetadas, não pela competência territorial do órgão jurisdicional prolator” (AgInt no AREsp 2.996.314, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 17/3/2026).

Este, aliás, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme revela decisão monocrática do Ministro DIAS TOFFOLI que, no exame de agravo à inadmissão de recurso extraordinário contra acórdão que afastou a limitação territorial do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000, assentou expressamente que “o Tribunal de origem, ao consignar que no caso em tela os efeitos da coisa julgada não estão circunscritos aos limites geográficos do órgão que realizou o julgamento, não destoa da jurisprudência da Suprema Corte” (ARE 1.585.247, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 19/02/2026).

Neste contexto, não socorre aos executados eventual invocação da decisão proferida em abril de 1997 na ADI 1.576 MC, que validou naquela ocasião a restrição dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, pois restou absolutamente superada pela evolução jurisprudencial vinculante da Suprema Corte.

Portanto, a eficácia erga omnes da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 alcança qualquer servidor público compreendido no pedido da ação, mesmo que integrante de quadros federais situados em outras unidades federativas.

Em consonância com tal conclusão, encontra-se assente nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência específica sobre a abrangência do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000:

AgInt no AREsp 2.993.227, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 25/3/2026: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP. INCORPORAÇÃO DE 28,86%. TÍTULO EXECUTIVO SEM LIMITAÇÃO TERRITORIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS NÃO PREQUESTIONADOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO STJ. CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF), que determinou a incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores públicos federais, ativos, inativos e pensionista, julgado extinto, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 2. O Tribunal Regional deu provimento à apelação da parte Exequente, julgado mantido em sede de embargos. 3. No caso em exame, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte agravante. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais, notadamente acerca da abrangência territorial da ação civil pública e da legitimidade ativa da parte exequente. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a tese de violação dos arts. 502, 503 e 507 do CPC, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. In casu, revela-se que não houve restrição territorial no pedido, na causa de pedir ou no dispositivo da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000. O acórdão do apelo reforça essa ausência de limitação, destacando que a decisão não faz expressa delimitação dos seus beneficiários. 6. Esta Corte Superior, interpretando o art. 16 da Lei n. 7.347 /1985, possui entendimento no sentido de ser indevida a restrição da eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas aos limites territoriais do órgão prolator. Precedente: EREsp n. 1.134.957/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 30/11/2016. 7. Na espécie, o acórdão recorrido não reformou a coisa julgada nem alterou os limites da decisão transitada em julgado. Limitou-se a interpretar o conteúdo do título executivo à luz dos elementos processuais existentes, concluindo que os efeitos da sentença não foram territorialmente delimitados. Portanto, não há falar em violação do Tema n. 733 do STF (que trata da impossibilidade de reforma automática de decisões transitadas em julgado em razão de superveniente declaração de inconstitucionalidade). 8. Agravo interno desprovido.”

ApCiv 5005688-98.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, DJEN de 19/12/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERCENTUAL DE 28,86%. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL NA SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença fundado em título judicial formado na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que condenou a União e entidades da administração indireta a ela vinculadas à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores ativos, inativos e pensionistas, com ressalvas especificadas, a partir de janeiro de 1993. A extinção baseou-se na alegada limitação territorial da sentença original à Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e na suposta ilegitimidade ativa da exequente não lotada naquele estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o título executivo judicial possui limitação territorial que restrinja seus efeitos aos servidores lotados na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul;

(ii) estabelecer se a exequente detém legitimidade ativa diante da abrangência subjetiva da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a existência de limitação territorial porque a inicial da Ação Civil Pública, o aditamento e a sentença não contêm qualquer pedido, indicação ou decisão que restrinja seus efeitos aos servidores de Mato Grosso do Sul.

Esclareça-se que a referência, no aditamento, aos endereços de entidades da administração indireta no estado teve finalidade apenas de permitir sua citação, não de limitar o alcance material ou territorial da condenação.

Rejeita-se a tese de erro da União na defesa, pois inexistem elementos que indiquem indução em erro ou que permitam interpretar a sentença de modo diverso do que efetivamente decidido.

Afasta-se a alegada ilegitimidade ativa, pois a sentença expressamente beneficiou todos os servidores dos órgãos e entidades federais contra os quais o MPF atuou, sem vinculação à lotação no Mato Grosso do Sul.

Rejeitado o argumento de impossibilidade de ampliação retroativa da sentença após o julgamento do STF sobre o art. 16 da Lei 7.347/1985, pois a premissa -- existência de limitação territorial -- é inexistente no título executivo.

Assegura-se que, já em cumprimento de sentença, é inviável alterar o conteúdo ou o alcance de decisão transitada em julgado, razão pela qual deve prevalecer a abrangência nacional reconhecida no próprio título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença proferida na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000 não contém limitação territorial, possuindo eficácia nacional.

A legitimidade ativa para o cumprimento de sentença alcança todos os servidores abrangidos pela condenação coletiva, independentemente da lotação geográfica.

O conteúdo e os limites objetivos e territoriais do título judicial não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.”

Na mesma linha: AgInt no AREsp 2.996.249, AgInt no AREsp 2.996.314, AgInt no AREsp 3.033.948, AgInt no AREsp 3.049.683 e AREsp 2.971.025.

Também: ApCiv 5013196-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 24/03/2026; ApCiv 5006309-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, DJEN de 06/11/2025; ApCiv 5004082-69.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN de 23/05/2025; entre tantos outros.

Não se cogita, pois, de ilegitimidade ativa da parte exequente, sob tal enfoque.

Não obstante, a sentença fundamentou a extinção da ação, sem exame de mérito, na ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo comprovado nos autos.

A propósito, cabe observar que a MP 2.169-43/2001 (fruto de longa cadeia de reedições originada na MP 1.704/1998) dispõe sobre a extensão da vantagem de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal, prevendo que:

“Art. 6o Os valores devidos em decorrência do disposto nos arts. 1o ao 5o, correspondentes ao período compreendido entre 1o de janeiro de 1993 e 30 de junho de 1998, serão pagos, a partir de 1999, em até sete anos, nos meses de maio e dezembro, mediante acordo firmado individualmente pelo servidor até 19 de maio de 1999.

[...]

Art. 7o Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando ao pagamento da vantagem de que tratam os arts. 1o ao 6o, é facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela via administrativa, firmando transação, até 19 de maio de 1999, a ser homologada no juízo competente.

§ 1o Para efeito do cumprimento do disposto nesta Medida Provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a União ou suas entidades que tenham o mesmo objeto do Mandado de Segurança referenciado no art. 1o.

§ 2o Para efeito da homologação prevista no caput, a falta do instrumento da transação, por eventual extravio, será suprida pela apresentação de documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, que comprove a celebração da avença.”

Sobre tal questão, no julgamento do REsp 1.925.194 (Tema 1.102) fixou a Corte Superior que:

“I) É possível a comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86%, por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, conforme art. 7o, § 2o, da MP 1.962-33/2000, reproduzida na vigente MP 2.169-43/2001, apenas em relação a acordos firmados posteriormente à sua vigência.

II) Quando não for localizado o instrumento de transação devidamente homologado, e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente, a título de 28,86%, demonstrados por meio dos documentos expedidos pelo SIAPE, devem ser deduzidos da quantia apurada, com as atualizações pertinentes”.

Deste contexto jurídico extrai-se que, para servidores que haviam ajuizado ação individual com pleito de reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993), as transações administrativas feitas até 19/05/1999 exigiam homologação judicial e a prova respectiva ou, na impossibilidade, que fossem deduzidos os pagamentos comprovados pelas fichas financeiras do SIAPE; enquanto que, para transações extrajudiciais posteriores a tal data, a juntada de documentos do SIAPE seria suficiente a demonstrar a celebração da avença, nos termos do artigo 7°, § 2°, da MP 2.169-43/2001.

Distinta, porém, é a situação do servidor que não ajuizou ação individual, mas foi beneficiado por ação coletiva, celebrando acordo administrativo. Em tais casos, a ausência de processo judicial torna inviável a submissão do acordo à homologação judicial, formalidade que, portanto, fica dispensada, conforme definido pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.318.315 (Tema 550):

“É despicienda a homologação judicial do termo de transação extrajudicial, posto que inviável a execução de tal providência, diante da inexistência, à época da celebração do acordo, de demanda judicial entre as partes transigentes”.

Assim, para os acordos administrativos que não tiveram origem em ação individual, como no caso, extratos e fichas financeiras são admitidos como prova do pagamento administrativo da transação extrajudicial, independentemente da data em que celebrados:

AgInt nos EDcl no REsp 1.513.012, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8/5/2019: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consagrou entendimento de que a transação administrativa relativa ao pagamento do reajuste de 28,86%, nos termos da Medida Provisória 1.704/1998, prescinde da participação de Advogado e de homologação judicial para sua validade quando inexistente demanda individual entre o Servidor e a Administração Pública. Ademais, eventual discussão acerca da validade da transação em sede de embargos do devedor, é desinfluente ao deslinde da demanda, pois prevalecendo o acordo administrativo, fulminada restou a execução de título judicial (REsp. 1.311.984/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.9.2014).2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”

ApCiv 5002058-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN 13/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. ACORDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO POR FICHAS FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.102 DO STJ. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença fundado em título coletivo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, sob o fundamento de inexistência de título executivo diante da realização de acordo administrativo referente ao reajuste de 28,86%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de acordo administrativo comprovado por fichas financeiras afasta a possibilidade de execução individual de sentença coletiva, bem como se é aplicável ao caso o Tema Repetitivo no 1.102 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fichas financeiras demonstram que o instituidor da pensão recebeu valores a título de “vantagem administrativa 28,86%”, conforme previsto na Medida Provisória no 2.169-43/2001, evidenciando a adesão ao acordo administrativo. O título coletivo exclui expressamente da execução os servidores que firmaram acordo administrativo, razão pela qual a parte apelante carece de legitimidade ativa para prosseguir no cumprimento de sentença.

O Tema Repetitivo no 1.102 do STJ refere-se a hipóteses de litígio judicial prévio, nas quais a falta de instrumento de transação pode ser suprida por documentos expedidos pelo SIAPE, situação que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do TRF3 e do STJ reconhece que a homologação judicial não é requisito de validade para acordos administrativos celebrados sem litígio judicial prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido”.

Na espécie, não há notícia de que a parte exequente tenha ajuizado ação individual e, apesar de não ter sido juntado o documento de transação extrajudicial, constam dos autos fichas financeiras do SICAP que comprovam o recebimento da vantagem administrativa de 28,86% (ID 349398712, f. 14-15), situação que afasta a incidência do Tema 1.102/STJ, atraindo a aplicação do Tema 550/STJ, para reputar válida e suficiente tal documentação como prova do acordo administrativo celebrado, hipótese expressamente excluída do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 (“[...] julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8622/93 e 8627/93”).

A propósito, conforme já decidiu esta Corte, “ao celebrar o acordo, o demandante expressamente anuiu com os valores então apresentados, considerando a conveniência de recebê-los pela via administrativa, sem a necessidade de instaurar demanda judicial e suportar os encargos dela decorrentes” (ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025), razão pela qual não se cogita de insuficiência dos valores recebidos extrajudicialmente, não sendo, pois, devida nenhuma diferença a ser executada.

No mesmo sentido:

ApCiv 5008102-06.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 15/04/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP No 0005019-15.1997.4.03.6000. REAJUSTE DE 28,86%. COISA JULGADA COM EFEITOS ERGA OMNES. ACORDO ADMINISTRATIVO SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. TEMA 550/STJ. VALIDADE. TEMA 1102/STJ. INAPLICABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu a execução individual de sentença coletiva, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa, por ausência de abrangência territorial da coisa julgada formada na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000.

2. O autor sustenta que a sentença coletiva produz efeitos erga omnes para todos os servidores da União incluídos na petição inicial e seu aditamento, independentemente de seu local de lotação ou domicílio. Alega ainda que não foi comprovado acordo administrativo válido que excluísse o crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença coletiva proferida na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 possui eficácia erga omnes quanto à abrangência subjetiva dos beneficiários, em face da declaração de inconstitucionalidade da redação restritiva do art. 16 da LACP (Tema 1.075/STF); e (ii) saber se o pagamento administrativo das diferenças remuneratórias de 28,86%, sem homologação judicial, é suficiente para afastar a pretensão executória, à luz do Tema 550/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei no 7.347/1985, conferindo eficácia ex tunc à redação original da norma, que prevê coisa julgada erga omnes em ações civis públicas que versem sobre direitos individuais homogêneos, ressalvada a improcedência por deficiência de provas (Tema 1.075/STF).

5. A ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1997, reconheceu o direito à incorporação do reajuste de 28,86% aos servidores dos órgãos indicados na inicial e seu aditamento, com trânsito em julgado em 2019, sem restrição territorial expressa quanto ao alcance da coisa julgada.

6. O título executivo coletivo alcança, portanto, todos os servidores indicados na petição inicial e aditamento, ainda que lotados fora da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, não havendo falar em ilegitimidade do exequente.

7. Em relação à alegação de inexistência de crédito exequendo, consta nos autos o pagamento administrativo da rubrica “955-VANTAGEM ADMINIST. 28.86%”, sem comprovação de litígio judicial à época da transação.

8. Consoante a tese firmada no Tema 550/STJ, é válida a transação extrajudicial firmada com a Administração Pública antes da vigência da MP no 2.169-43/2001, ainda que sem homologação judicial, desde que inexistente ação judicial sobre o mesmo objeto.

9. O Tema 1102/STJ, por sua vez, trata da necessidade de homologação judicial dos acordos administrativos firmados com servidores que já litigavam judicialmente sobre a mesma matéria, sendo inaplicável ao caso concreto, no qual o autor não ajuizara ação de conhecimento sobre o objeto da transação. Ausente litígio prévio, aplica-se exclusivamente a diretriz do Tema 550/STJ.

10. A aceitação dos valores pagos administrativamente, sem litígio judicial concomitante, implica renúncia ao direito de pleitear as diferenças em juízo. Inviável o reexame dos valores pagos ou sua compensação sem vício de vontade demonstrado.

11. Mantida a extinção do feito, reconhecida a quitação da obrigação por meio de transação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 (Tema 1.075/STF) restabelece a eficácia erga omnes da coisa julgada coletiva, nos termos da redação original da norma. 2. A sentença coletiva da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 abrange os servidores dos órgãos indicados na inicial e aditamento, independentemente da lotação ou domicílio. 3. A transação extrajudicial celebrada antes da vigência da MP no 2.169-43/2001, sem homologação judicial, é válida nos termos do Tema 550/STJ, se inexistente ação judicial sobre o mesmo objeto. 4. O Tema 1102/STJ é inaplicável aos casos em que não há litígio judicial prévio à celebração da transação administrativa. 5. O pagamento administrativo de verbas reconhecidas em sentença coletiva impede a execução judicial posterior, salvo demonstração de vício no acordo firmado".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 52, X; CPC, arts. 485, 495, 966 e 927; Lei no 7.347/1985, art. 16; MP no 2.169-43/2001, arts. 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1101937, Tema 1.075; STF, RE 730.462, Tema 733; STF, RE 949.297 e RE 955.227, Temas 881 e 885; STJ, REsp 1.318.315/AL, Tema 550; STJ, REsp 1.925.194/RO, Tema 1102.”

Afigura-se, pois, correta a sentença, sob tal fundamento.

Os honorários advocatícios, considerados o trabalho adicional em grau recursal e os critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, CPC, especialmente grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido de atuação nesta fase do processo, devem ser fixados, pela atuação nesta instância, em 1% sobre o valor atualizado da causa, a ser acrescido ao fixado na sentença, suspensa a exigibilidade (artigo 98, § 3o, CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985. EFEITOS DA COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. ACORDO ADMINISTRATIVO SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 550/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.102/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo, fixada verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Definir se o alcance da coisa julgada na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 tem abrangência nacional ou limita-se aos servidores lotados na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, área de competência territorial do órgão prolator; bem como se é válida a comprovação do pagamento de transação extrajudicial referente ao reajuste de 28,86%, sem o termo formal do acordo administrativo, homologado em Juízo.

III. Razões de decidir

3. Da leitura dos pedidos da inicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 não é possível extrair qualquer limitação de abrangência territorial da coisa julgada na ação civil pública, por ausência de menção expressa neste sentido. A relação apresentada pelo Ministério Público Federal, em aditamento, somente indicou os órgãos da União e entidades da administração pública indireta abrangidos pela demanda, sem restrição geográfica, sendo apontados os endereços das respectivas regionais em Mato Grosso do Sul apenas para indicar os endereços locais em que poderiam ser citados e intimados, sem que se permita extrair de tal providência qualquer limitação territorial da pretensão. Tampouco o título executivo judicial possibilita tal interpretação, pois igualmente sentença, acórdãos e decisões posteriores não fizeram nenhuma restrição expressa aos limites territoriais de sua eficácia.

4. Conquanto o artigo 16 da Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei 9.494/1997, estivesse vigente à época do ajuizamento da ação em 18/09/1997, da sentença em 02/07/2001 e do trânsito em julgado em 02/08/2019, é certo que, em 08/04/2021, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade da limitação territorial automática das sentenças proferidas em ações civis públicas, repristinando expressamente a redação original daquele artigo legal.

5. A despeito da aplicação imediata e vinculante do Tema 1.075/STF, acrescente-se que, na espécie, o título executivo judicial sequer mencionou o artigo 16 da Lei 7.347/1985, o que dispensa categoricamente a necessidade de sua desconstituição por meio de ação rescisória, nos termos do artigo 535, § 8o, do CPC e Tema 733/STF, pois tal providência restringe-se às hipóteses de coisa julgada inconstitucional, cujo título tenha sido fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, o que não é o caso em questão.

6. O disposto no artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 ou a tese fixada no Tema 499/STF somente se aplica às ações coletivas, de rito ordinário, ajuizadas por associações civis na condição de representantes processuais de seus associados, em nome destes e na defesa dos interesses destes, mediante respectiva autorização e relação nominal, enquanto nas ações civis públicas, como no caso, entre outras ações coletivas (ações coletivas do CDC e mandados de segurança e injunção coletivos), o legitimado atua como substituto processual, em nome próprio e na defesa de direito alheio, dispensadas autorização dos membros da categoria ou apresentação de relação nominal dos substituídos.

7. Não socorre aos executados eventual invocação da decisão proferida em abril de 1997 na ADI 1.576 MC, que validou naquela ocasião a restrição dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, pois restou absolutamente superada pela evolução jurisprudencial vinculante da Suprema Corte.

8. No que se refere à transação extrajudicial para recebimento de tais valores, firmada antes do ajuizamento da presente demanda, cumpre destacar que o cotejo da MP 2.169-43/2001 (fruto de longa cadeia de reedições originada na MP 1.704/1998) com a tese fixada pela Corte Superiorno julgamento do REsp 1.925.194 (Tema 1.102) revela que, para servidores que haviam ajuizado ação individual com pleito de reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993), as transações administrativas ocorridas até 19/05/1999 exigiam homologação judicial com a respectiva prova ou, na impossibilidade, que fossem deduzidos os pagamentos comprovados pelas fichas financeiras do SIAPE; enquanto que, para transações extrajudiciais posteriores a tal data, a juntada de documentos do SIAPE seria suficiente para comprovar a celebração da avença, nos termos do artigo 7°, § 2°, da MP 2.169-43/2001.

9. Distinta, porém, é a situação do servidor que não ajuizou ação individual, mas foi beneficiado por ação coletiva, celebrando acordo administrativo. Em tais casos, a ausência de processo judicial torna inviável a sujeição do acordo à homologação judicial, formalidade que, portanto, fica dispensada, conforme decidiu a Corte Superior no julgamento do REsp 1.318.315 (Tema 550). Assim, para acordos administrativos que não tiveram origem em ação individual, como no caso, extratos e fichas financeiras são admitidos como prova do pagamento administrativo da transação extrajudicial, independentemente da data em que celebrados.

10. Na espécie, não há notícia de que a parte exequente tenha ajuizado ação individual e, apesar de não ter sido juntado o documento de transação extrajudicial, constam dos autos fichas financeiras do SICAP que comprovam o recebimento da vantagem administrativa de 28,86%, situação que afasta a incidência do Tema 1.102/STJ, atraindo a aplicação do Tema 550/STJ, para reputar válida e suficiente tal documentação como prova do acordo administrativo celebrado, hipótese expressamente excluída do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000.

11. A propósito, conforme já decidiu esta Corte, “ao celebrar o acordo, o demandante expressamente anuiu com os valores então apresentados, considerando a conveniência de recebê-los pela via administrativa, sem a necessidade de instaurar demanda judicial e suportar os encargos dela decorrentes” (ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025), razão pela qual não se cogita de insuficiência dos valores recebidos extrajudicialmente, não sendo, pois, devida nenhuma diferença a ser executada.

12. Nos termos do princípio da causalidade, a parte sucumbente deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo

13. Apelação desprovida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 16 da Lei 7.347/1985, com redação anterior e posterior às alterações da Lei 9.494/1997; 85, §§ 2o a 6o e 11, 98, § 3o, e 535, § 8o, do CPC; e 6o e 7o da MP 2.169-43/2001.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.075/STF; Tema 733/STF; Tema 499/STF; ADI 1.576 MC; ARE 1.585.247, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 19/02/2026; Tema 1.102/STJ; Tema 550/STJ; AgInt no REsp 1.841.604, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe de 27/4/2020; AgInt no AREsp 2.996.314, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 17/3/2026; AgInt no AREsp 2.993.227, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 25/3/2026; AgInt no AREsp 2.996.249, AgInt no AREsp 2.996.314, AgInt no AREsp 3.033.948, AgInt no AREsp 3.049.683; AREsp 2.971.025; AgInt nos EDcl no REsp 1.513.012, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8/5/2019; ApCiv 5005688-98.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, DJEN de 19/12/2025; ApCiv 5013196-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 24/03/2026; ApCiv 5006309-32.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, DJEN de 06/11/2025; ApCiv 5004082-69.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN de 23/05/2025; ApCiv 5002058-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN 13/03/2026; ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025; e ApCiv 5008102-06.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 15/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão